Tribunal: TJDFT
Processo: 0007609-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007609-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado sobre pedido de atualização de cálculos em relação aos honorários da execução e à substituída SANDRA APARECIDA DE SOUZA (parte final de ID: 46585492), o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 47756097). Pois bem. Diante da necessidade de readequação dos cálculos referentes à SANDRA APARECIDA DE SOUZA e dos valores relativos aos honorários de sucumbência (ID: 39262940), remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à SANDRA APARECIDA DE SOUZA, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (ID: 10379998), e relativos aos honorários à execução, fixados no ID: 10379906, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Na atualização de cálculos, para fins de aferição dos honorários à execução no tocante aos servidores anuentes, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios (ID: 17374178, 10380043 e 33820753). No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. A incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal corrigido (sem juros). Atente-se quanto ao período exequendo referente à servidora SANDRA APARECIDA DE SOUZA (supressão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 – ID: 39262940). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 1 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador